Tribunal: TJDFT
Processo: 0719041-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA. RISCO DE NEGÓCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cabe a ação de revisão de contrato para que a parte peça ao judiciário a análise de cláusulas contratuais que considere abusivas ou desproporcionais, inclusive as referentes a juros remuneratórios, sobretudo quando se está diante de negócio submetido ao império do Código de Defesa do Consumidor.

2. Conforme entendimento do STJ, a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

3. Estando as cláusulas claras e bem delineadas, aliado ao fato de buscar empréstimo com estabelecimento que trabalha com o risco de negócio e, portanto, exige juros remuneratórios acima da média do mercado, bem como ao fato de que não houve comprovação de que os valores concretos cobrados no contrato caracterizem situação escorchante e abusiva, a improcedência do pedido se impunha tal como ocorreu.

4. Recurso conhecido e não provido.